Tribunal: TJES
Processo: 5010581-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010581-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VALERIA MIRANDA ANDRADE SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010581-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: VALÉRIA MIRANDA ANDRADE

EMBARGADA: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de erro material no julgamento do v. acórdão hostilizado, porquanto a condenou (a Embargante) ao custeio dos honorários periciais da prova técnica a ser realizada na instância de origem, ao passo que a referida parte (Embargante) encontra-se amparada pela gratuidade de justiça.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles deduzidos não ensejariam, em tese, a modificação da decisão embargada.

Em que pese as razões discorridas, denota-se existir equívoco na premissa recursal suscitada pela Embargante, uma vez que o v. acórdão hostilizado não reverteu a decisão judicial de origem que invertera o ônus da prova.

Conforme expressamente discorrido no v. acórdão impugnado, a inversão do ônus da prova apenas impõe à parte contrária o encargo processual de produzir a prova e não necessariamente o (encargo) financeiro, de modo que a parte sobre quem recai o ônus da prova sujeita-se às consequências pela sua não produção (da prova). Assim, a inversão do encargo probatório não impõe, automaticamente, o dever de custeio da prova requerida pela parte contrária.

Veja-se o que restou consignado na fundamentação do v. acórdão embargado:

“(...) é cediço que a inversão do encargo probatório não implica necessariamente na imposição do ônus econômico da produção da prova, mas sim do ônus processual, de modo a parte pode optar por não arcar com o encargo e submeter-se aos efeitos decorrentes da não produção da prova.

O entendimento ora exposto é corroborado pelo Colendo Superior de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que “
n
os termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova
”(AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também tem decidido segundo o referido entendimento, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0023528-31.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO DO ART. 373, § 1° DO CPC REGRAS DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE CONFUNDEM COM AS REGRAS DE SEU CUSTEIO HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER CUSTEADOS PELOS AGRAVADOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de produção da prova, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160175234, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

2. Observa-se que foram os agravados que requereram a produção de prova pericial contábil, porém, o juiz singular inverteu o ônus da prova, sem qualquer fundamentação sobre tal questão e sem dar oportunidade ao agravante de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, indo de encontro com o disposto no art. 373, § 1° do CPC. 3

. Ainda que a decisão que inverteu o ônus da prova estivesse devidamente fundamentada, o entendimento pacificado do STJ é de que a regra do ônus da prova não se confunde com seu custeio, cabendo a remuneração do perito àquele que requereu a produção de prova pericial. Precedentes STJ.

4. Tendo em vista que foram os agravados que requereram a produção de prova pericial e por não serem beneficiários da gratuidade da justiça, estes é que devem arcar com os honorários do perito, fixados pelo julgador primevo.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada que inverteu o ônus da prova sem qualquer fundamentação e determinar que os honorários periciais sejam custeados pelos agravados.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011073, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Neste contexto, impõe-se a reforma da decisão a fim de afastar a obrigação da Agravante de custear a prova pericial deferida pelo Juízo.

(...)”

Na parte dispositiva da decisão colegiada restou expressamente consignado que o que se estava afastando era apenas a determinação de custeio da prova pela agravada ((Embargante), sem modificar os demais termos da decisão judicial que inverteu o ônus da prova.

Veja-se:

“Ante o exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento para a reformar a decisão hostilizada na parte que determinou o custeio da produção da prova pericial pela Agravante, sem alterar, entretanto, as demais deliberações.”

Assim, ao contrário do que aduz a Embargante, não lhe foi imputado o custeio da referida prova pericial pela referida decisão.

E, apenas
ad argumentandum tantum,
mesmo que houvesse sido revertida a inversão do encargo probatório, a Embargante não suportaria o ônus financeiro da produção da prova por estar amparada pela gratuidade de justiça, de modo que o custeio dos honorários periciais ficaria a cargo do Poder Público se a prova eventualmente não fosse realizada por profissional do quadro próprio. Assim, inexistiria qualquer prejuízo ao encargo probatório eventualmente imposto à Embargante.

Assim, impõe-se afastar a alegação de erro material no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.